Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602783-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
22/08/2023
Número: 0602783-91.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARCELO NASCENTES PIRES - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCELO NASCENTES PIRES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MARCELO NASCENTES PIRES (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688894
18/08/2023
15:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.275

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602783-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELO NASCENTES PIRES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: MARCELO NASCENTES PIRES
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
C O N T R A T O S P A R C I A L M E N T E
PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO PACTUADA E/OU SEM
ASSINATURA DO CONTRATADO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
DO GASTO. DESPESAS COM PESSOAL
SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
Num. 43688894 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

2. Não se considera comprovada despesa
cujo contrato encontra-se somente
parcialmente preenchido, sem a indicação
da remuneração pactuada.

3. Ausente a assinatura do prestador de
serviços no recibo e/ou contrato, não há a
devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. Os gastos eleitorais de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do
art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por
meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de
débito da conta bancária ou PIX, somente
se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

5. Configura-se não comprovado o gasto
eleitoral com contratação de pessoal para
trabalhar na campanha quando aos autos
são colacionados apenas os contratos e
recibos e, nos extratos bancários, o
contratado não consta como contraparte
dos cheques, cujas cópias não instruem a
prestação de contas. Precedentes desta
Corte.

6. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 16/08/2023

Num. 43688894 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARCELO
NASCENTES PIRES, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43429574).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43596538), em
que foram apontadas divergências, sobre as quais o candidato apresentou manifestação
(id. 43598365) e retificação das contas (id. 43598782 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas (id. 43608780).

A Procuradoria Regional Eleitoral requereu a intimação do prestador para
manifestação acerca de ponto específico do parecer conclusivo, sobre o qual não lhe foi
oportunizada manifestação anteriormente (id. 43625192).

Em manifestação nos autos (id. 43632360), o candidato apresentou
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos oriundos do FEFC não
utilizados na campanha (id. 43632361).

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral, então, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, com devolução de valores ao
Tesouro Nacional (id. 43644217).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
Num. 43688894 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 62.591,58, sendo: R$
20.000,00 em recursos financeiros, oriundos do FEFC, repassados pelo partido; e R$
42.591,58 em recursos estimáveis em dinheiro, provenientes de Outros Recursos,
arrecadados por meio de doações de particulares.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 82 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Falta de comprovação adequada de gastos eleitorais com recursos do
FEFC (item “8.b”);

2) Divergências de dados entre a prestação de contas e o extrato bancário
(item “9.2”);

3) Falta de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos
oriundos do FEFC não utilizados na campanha (item “11”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Falta de comprovação adequada de gastos eleitorais com recursos do
FEFC (item “8.b”);

Constou do parecer conclusivo que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60, todos da
Resolução TSE 23.607/2019, ante a ausência de assinatura pelo prestador de serviço ou
falta de especificação do valor contratado:

Num. 43688894 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Num. 43688894 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária
ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da
Resolução supramencionada).

No presente caso, o prestador limitou-se a retificar as contas, sem, contudo,
apresentar documentação apta a comprovar adequadamente os gastos ora analisados
(id. 43598365).

Num. 43688894 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

Embora a transferência bancária da conta de campanha para a conta do
próprio prestador de serviços comprove a quitação dos valores a determinado credor, a
ausência de assinatura do recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços ou seu
preenchimento incompleto impossibilitam a confirmação do motivo que ensejou seu
pagamento, havendo apenas demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário;
todavia, não permite aferir a atividade desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois
não há qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços comprovado entre o candidato e
o beneficiário dos recursos.

Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado,
a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços.

Sendo assim, ausente a assinatura do prestador de serviços ou indicação, no
contrato, do valor da remuneração, não houve a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, conforme tabela acima.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS. FEFC.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS. IDENTIFICAÇÃO
MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO PARTIDO.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. Contratação de pessoas para militância formalizada posteriormente, sem que haja
garantia quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos nos contratos,
cujos instrumentos são também falhos quanto às informações obrigatórias (dados
incompletos, alguns sem assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos artigos 35, § 12, e 60,
caput e § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto,
atinge 73,59% do total de despesas contratadas.

2. A fragilidade na comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa foi
paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, à determinação de
recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de , Relator(a) Dr.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)

Num. 43688894 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM
ASSINATURA. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...]

2. A ausência de assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não
demonstra a devida destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060332512, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSO CARACTERIZADO COMO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS
FISCAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO FORNECEDOR. AUSENTE
COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ENSEJAM A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

8. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Desse modo, havendo irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos do FEFC, no montante de R$ 1.550,00, devem os valores ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Num. 43688894 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e
cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da
Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União para fins de cobrança.

2) Divergências de dados entre a prestação de contas e o extrato
bancário (item “9.2”);

Segundo o setor técnico, foram identificadas as seguintes despesas com
dados divergentes entre a prestação de contas e o extrato bancário:

Num. 43688894 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

Com relação ao fornecedor Denis Del Anhol Marques, verifica-se que foi
remunerado por meio do cheque nº 900022, constante da página 4 do id. 43598813. Já o
cheque nº 900023, também por ele sacado, constante da página 3 do id. 43598814,
constata-se que foi emitido em pagamento à fornecedora Dalila Mara Figueiredo Cardoso,
de forma nominal e devidamente cruzado, na forma do art. 38, I, da Resolução TSE
Num. 43688894 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

23.607/2019. Tendo em vista que inexiste vedação à possibilidade de endosso, à míngua
de qualquer evidência de desvio de finalidade basta e comprovação de que a cártula foi
emitida em acordo com a norma de regência, como é o caso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES APONTADAS NO PARECER
CONCLUSIVO QUE JÁ CONSTAVAM NO RELATÓRIO PRELIMINAR DE DILIGÊNCIAS.
OPORTUNIZADO AO PRESTADOR ESCLARECER AS INCONSISTÊNCIAS. CHEQUES
NÃO CRUZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO.
DOCUMENTOS JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E COM O
RECURSO ELEITORAL. PRECLUSÃO. VALOR DAS IRREGULARIDADES REPRESENTA
55,10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

5. O endosso de cheque, e a consequente compensação por terceiro que não o beneficiário,
não encontra vedação na legislação bancária e eleitoral. Contudo, a comprovação da
destinação do recurso depende da apresentação de cópia da cártula, único modo de
comprovar que o pagamento se deu por meio de cheque nominal, nos termos do art. 38, I,
da Resolução TSE 23.607/2019.

[...]

(TRE/PR. REl nº 060018672, Relator(a) Dr. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE -
DJE, Data 17/05/2022)

Situação idêntica é a do fornecedor Rafael Henrique da Silva, em favor de
quem foi emitido o cheque nº 900021 (id. 43598824, p. 4), de forma nominal e cruzada,
sendo, porém, descontado também por Denis Del Anhol Marques.

Já com relação ao fornecedor Leonardo Antunes ME, verifica-se que o
prestador somente fez juntar aos autos a nota fiscal de aquisição de materiais (id.
43598815), sem, contudo, apresentar o correspondente cheque que alega ter emitido em
pagamento. Dado que ausente a contraparte no extrato bancário, tem-se que
impossibilitada a fiscalização da Justiça Eleitoral quanto à regularidade do pagamento.
Esse é o entendimento já exposto por esta Corte Regional em caso semelhante:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. PRESTAÇÃO RETIFICADORA COM VARIAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PAGAMENTO
Num. 43688894 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

COM CHEQUE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS DE CONTADOR. IRREGULARIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...]

7. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa financeira deve
ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato
bancário.

8. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a aferição da regularidade do gasto, inexistindo
meio de se confirmar que os contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante
pago como remuneração.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355554, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 121, Data 28/06/2023)

Assim também quanto aos pagamentos feitos por meio dos cheques nos
900026, 900027 e 900028, respectivamente dados em pagamento aos fornecedores
Dalila Mara Figueiredo Cardoso (id. 43598814, p. 1), Paulin Xavier Bomfim (id. 43598821,
p. 1) e Marcio Antonio Gibikoski (id. 43598816, p. 8). A despeito de terem sido emitidos de
forma nominal aos supostos beneficiários, nenhuma das cártulas foi cruzada, em
desacordo com o estabelecido no art. 38, I, da Resolução TSE 23.607/2019. Para além
disso, verifica-se pelo extrato eletrônico, constante do SPCE, que todos os cheques
foram, na verdade, sacados pelo próprio candidato, o que retira a presunção de
regularidade dos pagamentos:

Num. 43688894 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

É ônus que incumbe ao prestador de contas a comprovação cabal da
correção do gasto eleitoral, mediante elementos firmes, especialmente quando há
emprego de dinheiro público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque
ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo
eleitoral.

2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §
1º da Res.–TSE nº 23.607/2019.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060016771, Acórdão de , Relator(a) Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150, Data 02/08/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL. CHEQUE NÃO
CRUZADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DESAPROVAÇÃO.

1. É irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos seguintes
documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque nominal e
cruzado ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo
beneficiário.

2. Em relação aos gastos eleitorais com pessoal, o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que devem ser detalhados com a identificação integral dos
prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060031792, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTRATAÇÃO PESSOAL. PAGAMENTO. CHEQUE. COMPENSAÇÃO
POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO.
Num. 43688894 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

NÃO PROVIMENTO.

1. Havendo descompasso entre a informação registrada na prestação de contas e as
informações obtidas nos extratos bancários, a comprovação cabal da correção do gasto
eleitoral, mediante elementos firmes, é ônus que recai sobre o prestador, mormente quando
houve o empreendimento de dinheiro público.

2 - Configura-se não comprovado o gasto eleitoral de contratação de pessoal para trabalhar
na campanha quando aos autos são colacionados apenas os contratos e, nos extratos
bancários, o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas cópias não
instruem a prestação de contas.

3 - Não se aplicam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando as
irregularidades são de natureza grave, não se configuram de pequena monta (R$ 3.950,00)
e representam 50% das despesas financeiras contratadas.

4 - Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060086449, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 16/11/2021)

Em recente julgamento, esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de
que é irregular o gasto efetuado com emprego de verba pública quando o prestador não
comprova que o pagamento foi efetuado à pessoa indicada na prestação de contas,
mediante apresentação de cheque nominal e cruzado e contraparte no extrato eletrônico:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DA
PARTE PARA MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA DE APONTAMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS, LOCADOS OU
CEDIDOS, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM OU DESPESAS COM GERADOR DE
ENERGIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA ABASTECIMENTO DE CARRO
UTILIZADO NO TRANSPORTE DA CANDIDATA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESPESAS
COM PESSOAL SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO
DESTINATÁRIO. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no
art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019, só podem ser
efetuados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

4. Configura-se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de pessoal para
trabalhar na campanha quando aos autos são colacionados apenas os contratos e recibos
e, nos extratos bancários, o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas
cópias não instruem a prestação de contas.

Num. 43688894 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

[...]

(TRE/PR, RE 060018932, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, j. 10/05/2023)

Deixo, contudo, de determinar novamente a restituição dos valores referentes
aos contratados Paulin Xavier Bomfim e Marcos Antonio Gibikoski, no montante total de
R$ 800,00, dado que, apesar de verificado neste tópico irregularidade diversa daquela
descrita no item “1” acima, a devolução desses valores já foi lá determinada.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 5.870,00 (cinco mil, oitocentos e
setenta reais) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da
Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União para fins de cobrança.

3) Falta de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos oriundos do FEFC não utilizados na campanha (item “11”).

Constou do parecer conclusivo a informação de que o candidato não
comprovou o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos oriundos do FEFC não
utilizados na campanha, em desacordo com o art. 50, § 5º, da Resolução TSE
23.607/2019.

Todavia, verifica-se do id. 43632361 que o candidato comprovou a devolução
dos valores devidos, restando, portanto, regularizado esse apontamento.

4) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1”
(2,48%) e “2” (10,66%) revestem-se de gravidade suficiente para macular a confiabilidade
e transparência das contas de campanha, a desaprovação é medida que se impõe.

Dado que, em conjunto, atingem 13,14% do total de recursos movimentados
na campanha, não há como se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Num. 43688894 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

Ainda, considerando o contido nos itens “1” e “2” do presente Voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 7.420,00 (sete
mil, quatrocentos e vinte reais) no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem
a necessidade de intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e
correção monetária pela taxa Selic a partir das respectivas datas de aplicação irregular
das verbas do FEFC, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e
art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária
observância aos art.s 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por MARCELO NASCENTES PIRES,
candidato ao cargo de Deputada Estadual pelo PODEMOS, com determinação de
restituição da quantia de R$ 7.420,00 (sete mil, quatrocentos e vinte reais) ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária
observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602783-91.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MARCELO NASCENTES PIRES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
Num. 43688894 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55

JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: MARCELO NASCENTES PIRES - Advogados do REQUERENTE: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688894 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815082943300000042649302
Número do documento: 23081815082943300000042649302
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/08/2023 13:03:55